Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DA GUARDA. REVELIA. EFEITO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DIANTE DE ESPECIFICIDADE E COMPLEXIDADE DO CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação da revelia consiste na ausência de apresentação de contestação no processo. No entanto, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, não produz o efeito de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, quando envolver direitos indisponíveis.

2. No caso dos autos, por se tratar de guarda de adolescente, portanto, direito indisponível, não se presume que tenha ocorrido renúncia quanto à guarda do menor por parte do revel.

3. Não obstante a guarda de adolescente possa ser deferida sem a realização de estudo psicossocial, a medida se torna indispensável quando, devido a especificidade do caso, se torna imperiosa a avaliação por profissionais habilitados, de modo a garantir a proteção e necessidades básicas do menor.

4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.